Tribunal: TCU
Processo: 016.557/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9112/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.557/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Crispinho Ribeiro da Silva (XXX.884.681-XX); Edite Souza Carvalho (XXX.982.791-XX); Katia Regina Tavares Torres (XXX.038.681-XX); Maria Clara de Carvalho dos Santos (XXX.393.401-XX); Maria de Lourdes Gontijo Moreno (XXX.658.641-XX); Maria de Lourdes Silveria Santos (XXX.552.001-XX); Maria de Lourdes dos Santos Landim (XXX.175.481-XX); Marilurdes de Fatima Torres (XXX.328.541-XX); Odefranio Vidal Pierre de Messias (XXX.910.753-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.